Tribunal: TJES
Processo: 5000489-50.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Receptação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000489-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL VITOR VIEIRA MIRANDA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000489-50.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL VITOR VIEIRA MIRANDA
IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL VITOR VIEIRA MIRANDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000528-60.2023.8.08.0024
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O paciente argumenta que não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre, carroceiro, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.

Deste modo, requer liminarmente a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
parcialmente

deferido
(ID 4129406).

Informações da autoridade coatora (ID 4156963). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4163277), manifestando-se pela prejudicialidade do
writ
em razão do recolhimento da fiança.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 23/01/2023, policiais militares receberam a informação de que duas pessoas estavam a bordo de uma motocicleta, a qual empreendeu fuga pela contramão de direção ao visualizar outra guarnição da polícia. Assim, após diligências, encontraram a motocicleta abandonada na Rua Coronel Etienne Dessaune, sendo avistado no início da rua um indivíduo sem camisa correndo, o qual foi detido.

Em contato com populares, uma testemunha afirmou que o detido havia pulado o muro de sua casa durante o acompanhamento policial, sendo encontrado no local uma chave micha. A motocicleta foi identificada, estando com o chassi raspado, placa falsa, além de uma avaria na ignição.

Perante a autoridade policial, o paciente afirmou que não sabia que a motocicleta era furtada e que estava de carona na garupa, com seu amigo Jhonatan, a caminho da praia quando foram abordados por uma viatura policial e, em vez de parar a moto, o amigo empreendeu fuga. Alega que saiu da moto com a chave mixa do amigo na mão, pulou o muro de uma residência e ficou escondido.

O Delegado de Polícia indiciou o paciente no delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, arbitrando fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Perante audiência de custódia, o magistrado homologou a prisão em flagrante mas concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da imposição das seguintes medidas cautelares: i
) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter o endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e iv) comparecimento em até 5 dias úteis ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor
.

Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, não há provas em concreto da condição de miserabilidade do paciente, apenas a alegação de que trabalha na roça com seu pai, ganhando cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conforme destacou a magistrada em audiência de custódia, foram encontrados registros criminais em face do indiciado: (01) Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - Tramitando, (02) Ações Penais - Receptação - Tramitando, (01) Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - Tramitando, bem como registros no sistema INFOPEN. Ademais, o autuado foi submetido esta Audiência de Custódia em 07/10/2021 e 02/02/2022

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, existência de ação penal e inquéritos policiais instaurados em face do paciente, além do fato de que encontra-se preso por mais de 48 (quarenta e oito) horas, sem o pagamento da fiança, entendi que o montante deveria ser
reduzido
para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente realizou o pagamento do novo montante, motivo pelo qual foi expedido o alvará de soltura.

Esclareço que discordo do posicionamento da Douta Procuradora de Justiça acerca da prejudicialidade, uma vez que a decisão de redução de fiança foi proferida em sede de liminar, dependendo da ratificação deste Câmara para substituir a decisão de primeiro grau

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO parcialmente a ordem de
habeas corpus
, apenas para reduzir o valor da fiança para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000489-50.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL VITOR VIEIRA MIRANDA
IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA. REDUÇÃO DO MONTANTE
.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2
.
Ordem
parcialmente
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.